Tribunal: STF
Processo: HC 69107
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  PACIENTE  CRIMINALMENTE  PROCESSADO  PELA
PRATICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA TACHADA
DE ENCONTRAR-SE AO DESAMPARO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
         Decreto que, ao  reves,  se  louvou  em  prova  bastante  da
existência do crime  e  em  suficientes  indicios  de  autoria,  como
exigido por lei, assentando-se, ainda, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal, ante a ampla possibilidade de vir o acusado
a ausentar-se do Pais, utilizando-se, para  tanto,  da  vultosa  soma
resultante dos crimes que lhe são atribuidos.
         Ordem denegada.